Tribunal: CARF
Processo: 19985.721581/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.721581/2016-84
ACÓRDÃO
2002-008.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE RODRIGUES NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEDUTIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). JUROS MORATÓRIOS
DECORRENTES
DO
INADIMPLEMENTO
DE
VERBAS
TRABALHISTAS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter
indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para cancelar exigência de IRPF sobre juros moratórios.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721581/2016-84
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir da Impugnante Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre verbas trabalhistas obtidas em decorrência de acordo em ação
trabalhista (fls. 4-13).
A Impugnante apresentou impugnação (fls. 2-3) em que alega a improcedência do
lançamento por se tratar de rendimento isento e não tributável, conforme determinado na ata de
audiência, além de ter sido realizada a dedução dos honorários advocatícios da base de cálculo do
IRPF.
Em razão da demora no julgamento da impugnação, a Impugnante impetrou o
Mandado de Segurança no 5055789-66.2018.4.04.7000/PR e, embora tenha indicado como
autoridade coatora o Delegado da Receita Federal de Curitiba quando o correto seria o de Ribeirão
Preto, o Poder Judiciário superou essa irregularidade por entender que “[p]ossuindo a Receita
Federal diversas subdivisões internas, não é razoável impor à parte impetrante o conhecimento de
todas elas” e concedeu a liminar para que fosse julgada a impugnação no prazo de 30 dias (fls.
109-112).
Sobreveio acórdão no 06-65.163, proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA (fls. 122-128),
que entendeu pela improcedência da impugnação no tocante à dedutibilidade dos honorários
advocatícios, tendo expressamente sobrestado a parcela referente à incidência de IR sobre juros
de mora percebidos por pessoa física, nos termos abaixo:

Ressalte-se que o processo administrativo fiscal em epígrafe, na parte
concernente aos juros moratórios controversos, não foi submetido a julgamento
em cumprimento a determinação de suspensão dos processos que tratam da
incidência do IR sobre os juros de mora percebidos por pessoa física, conforme
decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFOLLI, nos autos da Repercussão Geral do
Tema 808 - RE no 855.091/RS. Portanto, a parte referente aos juros moratórios
deverá ser submetida a julgamento por esta DRF/CURITIBA posteriormente. (fl.
122)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721581/2016-84
3

Cientificada em 01/04/2019, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário em
07/05/2019 em que alega que não houve omissão de rendimentos e que reitera o argumento
acerca da inexigibilidade de IRPF sobre os juros de mora e alega que a parcela referente à
dedutibilidade dos honorários só poderá ser calculada quando for julgado o restante do processo
e que já teria sido prescrito pela inércia no julgamento da impugnação (fls. 162-163).
Após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a Recorrente apresentou
manifestação em que pede que seja julgado o capítulo da Impugnação que havia sido sobrestado e
pede que o nome da Recorrente seja excluído do CADIN por não ter ocorrido o encerramento do
contencioso administrativo (fls. 186-192).
Como não houve julgamento, foi impetrado novo Mandado de Segurança no
5061313-68.2023.4.04.7000/PR contra o presidente do CARF para que fosse julgado o processo
administrativo por decisão definitiva, cuja segurança foi concedida com o seguinte dispositivo (fls.
210-214):

Diante do exposto, julgo procedente o pedido e concedo a segurança, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o
CONSELHO ADMINISTRATIVO E RECURSOS FISCAIS - CARF promova o
julgamento do processo administrativo de impugnação a lançamento tributário
no 19985.721581/2016-84 e impugnação a atribuição de multas no
2017/058421778822431 e no 2018/058421866540756, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias.

O prazo para o julgamento encerra-se em 29/09/2024, conforme consta das
anotações do processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço o Recurso Voluntário eis que tempestivo, mas com relação às matérias
enfrentadas cabem alguns esclarecimentos.
Isso, pois verifica-se que a DRJ entendeu pelo sobrestamento do feito para que
fosse aguardada a conclusão do julgamento pelo STF do Tema 808 pelo STF que, ao julgá-lo,
entendeu pela fixação da seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721581/2016-84
4
A rigor, deveria a DRJ então julgar este ponto da defesa para que fosse viabilizado o
Recurso Voluntário por parte da Recorrente com relação a todas as matérias da lide. Destaco que,
com relação à única matéria enfrentada pela DRJ, a Recorrente apenas alega que a diferença seria
irrisória e que teria havido a prescrição em razão da demora no julgamento (prescrição
intercorrente).
Neste ponto, destaco que a matéria suscitada pela Recorrente encontra óbice na
Súmula CARF no 11, que possui a seguinte disposição: “Não se aplica a prescrição intercorrente ao
contencioso administrativo fiscal, por força do princípio da oficialidade, que determina que o
impulso do rito processual independe da iniciativa ou atuação do interessado”. Assim,
considerando que este é o único argumento do Recurso Voluntário da Recorrente neste capítulo,
entendo pela sua improcedência.
Com relação à apreciação acerca da aplicabilidade da tese fixada no Tema 808 pelo
STF, a princípio, a compreensão é que há uma incompetência do CARF por se tratar da análise do
mérito de impugnação, que compete à DRJ. O CARF só julga recursos fiscais e, por não haver
decisão com relação a este capítulo da impugnação, entendo que seria hipótese de devolução dos
autos à instância de origem, questão já realizada pelo CARF em outras ocasiões, como se verifica
no acórdão 230102.223, assim ementado:

PRIMEIRA PEÇA DA DEFESA. IMPUGNAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO. O
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é competente para julgar recurso
voluntário e recurso de ofício contra decisões de primeira instância. Logo, não
tem competência o CARF para julgar a primeira peça de defesa(impugnação) do
contribuinte. Recurso Voluntário Não conhecido. (Acórdão no 230102.223,
proferido pela 3a Câmara da 1a Turma Ordinária na sessão de 28 de julho de
2011)

Não obstante, neste caso, diferente do supracitado em que houve erro da DRJ, há
uma peculiaridade, qual seja a existência de sentença em Mandado de Segurança que determinou
o julgamento da impugnação pelo CARF, razão pela qual entendo existir norma individual e
concreta em favor da Recorrente que permite superar o óbice da incompetência para análise da
primeira peça de defesa, sobretudo pelo mesmo mérito ter sido suscitado no Recurso Voluntário,
ainda que de forma genérica.
Assim, a despeito da compreensão da inexistência de competência do colegiado
para enfrentamento da matéria, passo à análise do mérito acerca da impossibilidade de tributação
de IRPF sobre juros de mora.
Conforme consta da descrição dos fatos que ensejaram o lançamento (fl. 96),
percebo que a base de cálculo considerada foi de R$ 1.456.661,32, que corresponde ao
rendimento recebido pela Recorrente de R$ 1.822.369,71 após realizadas as deduções referentes
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.785 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19985.721581/2016-84
5
aos honorários advocatícios que foram pagos para que o rendimento fosse auferido. A Recorrente
reconheceu ter recebido R$ 796.459,59, de modo que restaria uma diferença de R$ 660.201,73,
que corresponderia ao rendimento por ela omitido.
Ocorre que, consoante tese firmada no julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 808 pelo STF, “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Assim, da base de cálculo do lançamento devem ser excluídos os juros de mora, que
foram discriminados em campos próprios no cálculo apresentado. Somados, estes rendimentos
não tributáveis perfazem o importe de R$ 667.924,58 (fl. 35). Considerando que o valor do
rendimento omitido é inferior à soma dos juros moratórios apurados em favor da Recorrente,
entendo que não subsiste débito de IRPF com relação a esta parcela.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para cancelar exigência de IRPF sobre juros moratórios.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 230
DF CARF MF
Original